Tribunal: TJES
Processo: 5001967-59.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001967-59.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO BRANDAO NETO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001967-59.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO BRANDAO NETO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

Advogados do(a) PACIENTE: ANDRE PYLRO SPECIMILLI - ES25280-A, BRUNO PYLRO SPECIMILLI - ES20477-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA MANTER O DECRETO PRISIONAL. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001967-59.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO BRANDAO NETO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

Advogados do(a) PACIENTE: ANDRE PYLRO SPECIMILLI - ES25280-A, BRUNO PYLRO SPECIMILLI - ES20477-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOÃO BRANDÃO NETO, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência de requisitos legais previstos no artigo 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, falta de contemporaneidade da prisão e pelas supostas condições pessoais favoráveis do paciente.

Consta do caderno processual que em 03/01/2023, no bairro Santa Margarida, policiais militares receberam informações que o acusado estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes. Seguidamente os policiais se dirigiram ao local informado e avistaram o paciente, que possuía as mesmas características descritas na denúncia anônima. Ao perceber a abordagem, este tentou se evadir para o interior de sua residência, entretanto, os policiais conseguiram abordá-lo e encontraram com ele 42 (quarenta e dois) comprimidos de ecstasy.

Ato contínuo, realizaram buscas na residência do paciente e encontraram no local 01 (um) pedaço e 03 (três) buchas de haxixe, 01 (uma) sacola pequena contendo maconha, 01 (uma) balança de precisão e R$160,00 (cento e sessenta reais) em espécie.

Na decisão de pronúncia, restou devidamente demonstrada a autoria e não apenas indícios, tendo em vista o encerramento da instrução criminal com a prolação de sentença condenatória. Bem como, a prova da materialidade delitiva, seja por meio do auto de constatação

provisório de substância entorpecente à fl. 16 e do laudo pericial de exame químico n° 537/2023, às fls. 131/132.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

Outrossim, no que tange à alegação de fundamentação genérica e inidônea adotada pelo magistrado de primeiro grau, para manter o decreto prisional, verifico ser incoerente, tendo o juiz a quo, bem fundamentado a decisão proferida, senão vejamos:

[...] Não concedo ao condenado o direito de apelar em liberdade, uma vez que o mesmo permaneceu preso durante toda a instrução criminal, estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia, fazendo-se, portanto, necessária para a aplicação da lei penal, face a pena aplicada e o regime inicial fixado para o início de cumprimento da pena, e para garantia da ordem pública, em função da necessidade de resguardarmos a população do grande mal das drogas e em razão do acusado possuir outra condenação criminal pela prática do crime de tráfico de drogas e responder a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, evidenciando que sua personalidade é voltada a prática de crimes e que não possui condições de conviver em sociedade. [...]

Desde então, o juízo tem cumprido o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como do art. 4º, inciso I, da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, revisando a necessidade, ou não, da manutenção da custódia cautelar.

Seguindo esse raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a constrição cautelar se mostra necessária para assegurar a ordem pública, no prisma do risco de reiteração delitiva e para assegurar a correta aplicação da lei penal, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 2º, CAPUT, §§ 4º, INCISO II, E 6º, DA LEI N. 12.850/2013. 317, CAPUT E § 1º, DO CÓDIGO PENAL (POR TRÊS VEZES). E 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃOPREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. PRETENDIDA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DE SITUAÇÕES FÁTICOPROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando-se, sobretudo, que as instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, entenderam que há indícios de que o Agravado exerce função de liderança em organização criminosa voltada à prática de crimes como tráfico de drogas e lavagem de capitais, e faria uso de sua profissão como delegado de polícia para "blindagem da organização criminosa", o que evidencia a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso. 2. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AGR, Rel. Ministro Edson FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018). 3. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão. A contemporaneidade deve ser aferida com base nos motivos ensejadores da prisão preventiva que, no caso, estão devidamente demonstrados. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO

SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019)" (AGRG no RHC 152.251/MA, RelMinistro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021). 4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, quando presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 6. A situação do Agravado difere da do corréu, a favor de quem foi concedida liberdade pelo Juízo de primeira instância, pois este foi denunciado apenas pela prática do crime de corrupção passiva. 7. Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, nos termos do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por um deles. 8. Agravo regimental provido, para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. (STJ; AgRg-RHC 178.183; Proc. 2023/0092642-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 05/09/2023; DJE 12/09/2023).

Outrossim, vale salientar que, em relação ao argumento do paciente possuir condições pessoais favoráveis, a jurisprudência é pacífica no sentido em que “a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Por fim, no que tange à aplicação de medidas cautelares diversas da segregação, não merece prosperar tendo em vista a gravidade concreta do delito e da periculosidade do caso em questão.

HABEAS CORPUS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Requisitos da prisão preventiva. Preenchimento dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP e o perigo gerado com a liberdade do acusado. 2. Alegação de excesso de prazo. Não ocorrência. 3. Risco de contaminação com o covid19. Não verificado. 4. Impossibilidade de aplicação das medidas cautelares do art. 319, do CPP. 5. Ordem denegada. 1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. No caso em tela, a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos, em especial, a gravidade do delito e a reiteração delituosa do paciente em crimes contra o patrimônio. 2. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, uma vez que o discurso judicial não é mero discurso de lógica formal. Nopresente caso, o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento. Ainda, em consulta ao andamento processual disposto no sistema eletrônico do tribunal de justiça do Espírito Santo, nota-se que já foi finalizada a instrução processual, tendo o magistrado sentenciante aberto vista ao ministério público e à defesa para apresentação de alegações finais, para fins de prolação da sentença. 3. No que diz respeito ao risco de contaminação com a pandemia do covid19, e à situação de saúde do paciente, que é portador de HIV, nota-se que não há comprovação de que o estado de saúde exija controle contínuo ou sugestão de tratamento médico específico fora da unidade prisional, bem como não restou comprovado nos autos que o local onde se encontra encarcerado não lhe fornece os cuidados necessários ao seu estado de saúde e não segue os protocolos para contenção da doença covid-19. 4. Demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como

certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. 5. Ordem denegada. (TJES; HC 0025355-81.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022).

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência de requisitos legais previstos no artigo 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, falta de contemporaneidade da prisão, nem em supostas condições pessoais favoráveis do paciente, ou aplicação de medida cautelar diversa à máxima.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.